Tribunal: TJSP
Processo: 1049973-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HIPÓTESE RECURSAL LIMITADA POR DISPOSITIVO LEGAL – APLICAÇÃO DO ART. 382, § 4o, DO CPC.
1 - Tendo em vista que não restou configurada hipótese de admissibilidade recursal nesta ação de produção antecipada de provas (indeferimento total da produção da prova pleiteada pelo requerente), nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, deixa-se de conhecer do

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HIPÓTESE RECURSAL LIMITADA POR DISPOSITIVO LEGAL – APLICAÇÃO DO ART. 382, § 4o, DO CPC.
1 - Tendo em vista que não restou configurada hipótese de admissibilidade recursal nesta ação de produção antecipada de provas (indeferimento total da produção da prova pleiteada pelo requerente), nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, deixa-se de conhecer do presente.
RECURSO NÃO CONHECIDO